Tribunal: TJDFT
Processo: 0742036-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742036-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSINEIDE DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO A agravante, intimada a preparar o recurso em dobro, em cinco dias, sob pena de não conhecimento, por deserção, nos termos do art. 1.007, §4o,do CPC, não cumpriu a determinação. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 29 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora